Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724460-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (ID 73851593), contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator